Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-91.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000869-91.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
CUMULAÇÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DE CUMULAÇÃO DE QUINQUÊNIO E ANUÊNIO.
EFEITOS MODIFICATIVOS ADMITIDOS PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão que, em sede de reexame necessário, integrou a sentença de origem pelos seus próprios fundamentos.

A parte embargante alegou omissão e contradição quanto à (i) fixação de honorários sucumbenciais sobre valor ilíquido da condenação, em desacordo com o art. 85, §4º, II, do CPC, e (ii) afronta ao art. 37, XIV, da CF/1988, pela cumulação de anuênio e quinquênio.
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se há omissão e contradição quanto à fixação de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública; e
(ii) saber se há omissão quanto à análise da legalidade da cumulação de vantagens temporais (anuênio e quinquênio) prevista em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Assiste razão parcial ao embargante quanto à omissão na análise da fixação dos honorários advocatícios. A sentença de origem fixou honorários em percentual definido, apesar de iliquidez da condenação, em desconformidade com o art. 85, §4º, II, do CPC.

A ausência de manifestação sobre essa questão, que possui natureza de ordem pública, constitui omissão relevante e enseja a correção do julgado.

Em relação à cumulação de vantagens temporais, não se verifica omissão ou contradição, tendo sido o ponto objeto de análise no acórdão originário, que confirmou a legalidade da previsão na Lei Municipal nº 321/2010.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para suprimir a omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios, determinando-se que o percentual seja fixado apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 8000869-91.2023.8.05.0198, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE PLANALTO
, e como embargado JADIANE DE ALMEIDA CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.